Tribunal: TCU
Processo: 011.337/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11211/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, e 143, inciso V, "g", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos pela SecexDesenvolvimento (peças 159 e 160), em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 e do art. 252 do Regimento Interno do TCU; c) autorizar, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 157 e 202, incisos I e II do Regimento Interno do TCU, a citação solidária dos responsáveis identificados nos próximos subitens para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres do Inmetro, a quantia histórica de R$ 354.900,00, atualizada monetariamente a partir de 27/1/2011 até o efetivo recolhimento, nos termos do art. 202, § 1o, do Regimento Interno do TCU, abatendo-se os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, correspondente a dano ao Inmetro pela desclassificação indevida de propostas mais vantajosas no Pregão 48/2010: c.1) Sr. Luís Filipe Medeiros de Macedo (CPF XXX.972.707-XX), então Chefe da Divisão de Engenharia, pela elaboração do Memorando 10/Diraf/Dieng, de 18/1/2011, e do Memorando 58/Diraf/Dieng, de 29/3/2011, os quais desclassificaram indevidamente, respectivamente, as propostas das empresas Ceman Soluções Técnicas Ltda ME. e Damiani Soluções de Engenharia Ltda., bem como do Memorando 41/Diraf/Dieng, de 6/3/2012, em contrariedade aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da vinculação ao ato convocatório, à jurisprudência deste Tribunal e à necessidade de motivação dos atos administrativos, em face dos seguintes indícios de irregularidade: c.1.1) a empresa Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME apresentou atestado emitido pela empresa Ribalta Eventos Ltda. referente à prestação de serviços pela licitante de instalação de aparelhagem com capacidade total de 640 TR, superior ao exigido no edital, o que afastaria sua desclassificação com base no item 8.1.4 do edital; c.1.2) a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1547/2008-TCU-Plenário , rel. Guilherme Palmeira) é no sentido de que não se pode exigir vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante, pois isso extrapolaria as exigências de qualificação técnico-profissional definidas no art. 30, inciso II e § 1o, da Lei 8.666/1993, o que afastaria a desclassificação da empresa Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME com base no item 8.1.5 do edital; c.1.3) o item 8.1.10 do edital não exigia que a vistoria fosse realizada pelo responsável técnico, o que afastaria a desclassificação da empresa Damiani Soluções de Engenharia Ltda. por esse motivo; c.1.4) a empresa Damiani Soluções de Engenharia Ltda. apresentou comprovação de credenciamento junto ao fabricante Johnson Controls/York International, o que afastaria sua desclassificação com base no item 8.1.8 do edital, além de o mencionado dispositivo contrariar a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 486/2000-TCU-Plenário , rel. Humberto Souto, 539/2007-TCU-Plenário, rel. Marcos Bemquerer, 889/2010-TCU-Plenário, rel. Raimundo Carreiro) por constituir cláusula restritiva à competitividade; c.1.5) não houve análise decisória acostada aos autos quanto à pertinência da habilitação técnica da empresa Walkam Climatização Ltda.; e, c.1.6) proferiu decisão pela efetivação da contratação da empresa Walkam Climatização Ltda. não obstante os vícios relatados nos itens anteriores terem sido apontados em despacho proferido pela Procuradoria Jurídica do Inmetro em 9/2/2012; c.2) Sr. Márcio Luiz dos Santos (CPF XXX.720.687-XX), então Técnico Especializado II do Inmetro, pela elaboração do Memorando sem número, de 12/1/2011, e do Memorando 57/Diraf/Dieng, de 28/3/2011, os quais desclassificaram, respectivamente, as propostas das empresas Ceman Soluções Técnicas Ltda ME. e Damiani Soluções de Engenharia Ltda., em contrariedade aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da vinculação ao ato convocatório, da impessoalidade, à jurisprudência deste Tribunal e à necessidade de motivação dos atos administrativos, em face dos seguintes indícios de irregularidade: c.2.1) a empresa Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME apresentou atestado emitido pela empresa Ribalta Eventos Ltda. referente à prestação de serviços pela licitante de instalação de aparelhagem com capacidade total de 640 TR, superior ao exigido no edital, o que afastaria sua desclassificação com base no item 8.1.4 do edital; c.2.2) a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1547/2008-TCU-Plenário , rel. Guilherme Palmeira) é no sentido de que não se pode exigir vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante, pois isso extrapolaria as exigências de qualificação técnico-profissional definidas no art. 30, inciso II e § 1o, da Lei 8.666/1993, o que afastaria a desclassificação da empresa Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME com base no item 8.1.5 do edital; c.2.3) o item 8.1.10 do edital não exigia que a vistoria fosse realizada pelo responsável técnico, o que afastaria a desclassificação da empresa Damiani Soluções de Engenharia Ltda. por esse motivo; c.2.4) a empresa Damiani Soluções de Engenharia Ltda. apresentou comprovação de credenciamento junto ao fabricante Johnson Controls/York International, o que afastaria sua desclassificação com base no item 8.1.8 do edital, além de o mencionado dispositivo contrariar a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 486/2000-TCU-Plenário , rel. Humberto Souto, 539/2007-TCU-Plenário, rel. Marcos Bemquerer, 889/2010-TCU-Plenário, rel. Raimundo Carreiro) por constituir cláusula restritiva à competitividade; c.2.5) não houve análise decisória acostada aos autos quanto à pertinência da habilitação técnica da empresa Walkam Climatização Ltda.; e, c.2.6) as desclassificações das empresas Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME e Damiani Soluções de Engenharia Ltda. beneficiaram a empresa Walkam Climatização Ltda., empresa de que fora empregado e da qual era responsável técnico conforme contrato apresentado pela licitante no Pregão 48/2010, firmado em 1/9/2007, o que denota conflito de interesse suficiente para impedir a elaboração de atos administrativos decisórios ou opinativos como funcionário do Inmetro no referido certame; c.3) Sr. João Alziro Herz da Jornada (CPF XXX.055.250-XX), então Presidente do Inmetro, pela homologação do Pregão 48/2010, proferida em 27/12/2011, tendo em vista que a contrariedade aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da vinculação ao ato convocatório, da impessoalidade, à jurisprudência deste Tribunal e à necessidade de motivação dos atos administrativos eram de fácil percepção ante a documentação dos autos, em face dos seguintes indícios de irregularidade: c.3.1) a empresa Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME apresentou atestado emitido pela empresa Ribalta Eventos Ltda. referente à prestação de serviços pela licitante de instalação de aparelhagem com capacidade total de 640 TR, superior ao exigido no edital, o que afastaria sua desclassificação com base no item 8.1.4 do edital; c.3.2) a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1547/2008-TCU-Plenário , rel. Guilherme Palmeira) é no sentido de que não se pode exigir vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa licitante, pois isso extrapolaria as exigências de qualificação técnico-profissional definidas no art. 30, inciso II e § 1o, da Lei 8.666/1993, o que afastaria a desclassificação da empresa Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME com base no item 8.1.5 do edital; c.3.3) o item 8.1.10 do edital não exigia que a vistoria fosse realizada pelo responsável técnico, o que afastaria a desclassificação da empresa Damiani Soluções de Engenharia Ltda. por esse motivo; c.3.4) a empresa Damiani Soluções de Engenharia Ltda. apresentou comprovação de credenciamento junto ao fabricante Johnson Controls/York International, o que afastaria sua desclassificação com base no item 8.1.8 do edital, além de o mencionado dispositivo contrariar a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 486/2000-TCU-Plenário , rel. Humberto Souto, 539/2007-TCU-Plenário, rel. Marcos Bemquerer, 889/2010-TCU-Plenário, rel. Raimundo Carreiro) por constituir cláusula restritiva à competitividade; c.3.5) não houve análise decisória acostada aos autos quanto à pertinência da habilitação técnica da empresa Walkam Climatização Ltda.; e, c.3.6) a empresa Walkam Climatização Ltda. apresentou, no certame, contrato firmado em 1/9/2007, indicando ser seu representante técnico o Sr. Márcio Luiz dos Santos, então Técnico Especializado II do Inmetro e autor de memorandos que levaram à desclassificação das propostas mais vantajosas apresentadas pelas empresas Ceman Soluções Técnicas Ltda. ME. e Damiani Soluções de Engenharia Ltda., o que denota conflito de interesse suficiente para impedir a elaboração de atos administrativos decisórios ou opinativos pelo mencionado funcionário do Inmetro no Pregão 48/2010; d) apensar os presentes autos à tomada de contas especial, nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.337/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 1.2. Representante: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar a juntada de cópia deste acórdão ao TC Processo 026.361/2015-9 (prestação de contas do Inmetro relativa ao exercício de 2014); 1.7.2. dar ciência ao Inmetro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a desclassificação de propostas que apresentem erros formais, a exemplo de custo unitário contendo salário de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em normativo negociado, sem que seja dada antes oportunidade ao licitante de retificar o erro, contraria o princípio do formalismo moderado e a supremacia do interesse público que permeiam os processos licitatórios; 1.7.3. encaminhar cópia das peças 159 e 160 aos responsáveis citados para subsidiar a formulação de suas alegações de defesa; 1.7.4. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.